Tribunal: TJDFT
Processo: 0740990-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8.07.0000. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PODER GERAL DE CAUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação do executado (agravante) e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do crédito devido, conforme parâmetros definidos na própria decisão. 1.1. O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido por esta Relatoria, a fim de suspender o feito executivo na origem até o julgamento de mérito do presente recurso. 1.2. Agravo interno interposto pela parte recorrida contra a decisão que concedeu a medida liminar.
2. A ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi ajuizada pelo Distrito Federal para desconstituir o Acórdão n. 1316826, que manteve a sentença proferida na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF), para, em síntese, condenar o ente federativo a implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital 5.184/2013, a partir de 1o de setembro de 2015.
3. Em 7/6/2024, na demanda rescisória, o pedido de tutela de urgência foi indeferido, por não se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC. O Distrito Federal interpôs agravo interno contra tal decisão. Em 9/12/2024, a e. 1a Câmara Cível decidiu, por maioria, pelo não conhecimento da ação rescisória e pela prejudicialidade do agravo interno. Agravos em Recurso Especial e em Recurso Extraordinário pendentes de julgamento nos Tribunais Superiores.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) aferir a legitimidade passiva do Distrito Federal, por se tratar de servidor aposentado; (ii) saber se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença na origem em razão de questão prejudicial externa pendente de definição no bojo da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; (iii) examinar se o título executivo é inexigível por violar normas constitucionais; e (iv) verificar se há cumulação indevida de juros ao aplicar a taxa Selic sobre o débito consolidado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos da Lei Distrital n. 769/2008, o ente federativo figura como garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários. Além disso, o Distrito Federal foi condenado na ação coletiva originária, o que reforça sua legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
6. O art. 313, V, "a", do CPC estabelece que o processo será suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
7. A ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi admitida pela 1a Câmara Cível, mas o Distrito Federal interpôs Recursos Especial e Extraordinário, discutindo a exigibilidade do título judicial objeto da execução. Logo, a referida decisão colegiada ainda não transitou em julgado, sendo, em tese, possível a desconstituição do título judicial.
8. O Distrito Federal também ajuizou a ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, julgada pela 2a Câmara Cível, que decidiu pela rescisão do Acórdão n. 1372761, proferido pela e. 3a Turma Cível no bojo da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 (ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal – SAE/DF), no qual o Distrito Federal foi condenado a implementar o reajuste salarial previsto na Lei n. 5.106/2013 na remuneração dos servidores da administração escolar do DF. Os embargos de declaração opostos pelo sindicato estão pendentes de julgamento.
9. A despeito de as referidas ações rescisórias versarem sobre carreiras distintas, o fundamento utilizado pelo Distrito Federal para o pedido de rescisão dos títulos judiciais é idêntico e diz respeito, em ambos os casos, à impossibilidade de implementação da última parcela do reajuste salarial concedido aos servidores do Distrito Federal por suposta ofensa aos pressupostos orçamentários e de responsabilidade fiscal, previstos nos arts. 169, § 1o da CF/88 e 21, I, da LRF.
10. Com base no poder geral de cautela e em atenção aos princípios da segurança jurídica e da economia processual, à preservação ao erário público e ao dever de uniformização (art. 926 do CPC), impõe-se a suspensão do processo de origem até o julgamento das ações rescisórias n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e n. 0735030-49.2024.8.07.0000 pelos Tribunais Superiores, na forma do art. 313, V, “a”, do CPC, bem como o cancelamento dos requisitórios de pagamento já expedidos, mas ainda não adimplidos, ressalvados apenas os valores pagos aos servidores em razão da boa-fé. Preliminar de prejudicialidade externa reconhecida.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.